Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DECISÃO SANECON – SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP interpôs a presente apelação sem o respectivo preparo e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 19286330). Intimada a apresentar documentos com a finalidade de comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, a apelante limitou-se a reiterar o pedido de concessão de gratuidade, colacionando extratos bancários com saldo negativo referente a duas contas bancárias distintas e também resultados de duas pesquisas de ativos financeiros em seu desfavor, realizadas no sistema Bacenjud e ordenadas em autos de reclamação trabalhista em tramitação no Estado do Pará (ID 20188481). É o relatório. DECIDO. Nos termos do enunciado 481 da Súmula do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". (g.n.) Com efeito, os documentos apresentados pela recorrente são insuficientes para comprovarem a situação econômico-financeira da empresa, apta a justificar o benefício pretendido. Sequer foram juntados quaisquer documentos fiscais ou contábeis dos quais se pudesse dimensionar o faturamento da instituição. Por outro lado, extratos negativos de duas contas bancárias ou resultados infrutíferos de pesquisas Bacenjud, por si mesmos, não se prestam a esse fim. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, essencialmente, que o recolhimento das custas processuais poderia vir a comprometer a continuidade das suas atividades empresariais. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, fixo o prazo de 05 (cinco) dias, para que seja recolhido o preparo recursal pela apelante, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília - DF, 01 de outubro de 2020. Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa Relator